Tribunal: TJES
Processo: 5000012-92.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-92.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUDSON ALMEIDA DIAS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso vertente, embora o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) tenha feito constar a assinatura do consumidor, já decidiu este TJES,
“[...] A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Jan/2022).

2. O entendimento predominante deste sodalício é no sentido de que
[...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.[...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

3. Os elementos dos autos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tendo em vista a apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI, em que pese conste a assinatura do apelante ao ser notificado da inspeção, sem observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 1.000/2021) e sem propiciar ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.

4. A não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida gera indenização por danos morais, sendo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e razoável ao caso dos autos.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000012-92.2024.8.08.0064

Apelante:
Judson Almeida Dias

Apelado:
Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (EDP)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Judson Almeida Dias contra a sentença de Id. 15330488, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba nos autos da ação de cancelamento de débito proposta em desfavor de
Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (EDP), na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes e condenou a concessionária em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) após realização de vistoria pela apelada em sua propriedade, foi constatada suposta irregularidade no consumo de energia, de modo que lhe foi cobrado um débito de R$ 9.681,90 (nove mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos), por meio do TOI nº 40199473; (b) não foi providenciado laudo técnico que comprove a irregularidade apontada; (c) o TOI foi realizado de forma unilateral, de modo que seria necessária a realização de perícia técnica por terceiro legalmente habilitado; e (d) não foi oportunizado pela concessionária o contraditório e a ampla defesa em relação à apuração da suposta irregularidade.

Contrarrazões do apelado (Id. 15330496), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se insurge contra a sentença que entendeu pela validade do débito cobrado pela empresa apelada por meio do TOI nº 40199473, no qual foi apurado montante excedente a ser pago, no valor de R$ 9.681,90 (nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos), em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica por suposta fraude.

Pretendendo a reforma da sentença, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não foi providenciado laudo técnico que comprove a irregularidade apontada; (b) o TOI foi realizado de forma unilateral, de modo que seria necessária a realização de perícia técnica por terceiro legalmente habilitado; (c) não foi oportunizado pela concessionária o contraditório e a ampla defesa em relação à apuração da suposta irregularidade.

Cumpre
destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Posta assim a questão, embora a sentença carreada tenha subsidiado a improcedência do pleito autoral pelo fato de que o TOI foi assinado pelo apelante e de que a inspeção teria sido realizado em sua presença, certo é que no referido documento não há a informação sobre realização da análise técnica do medidor tido por fraudado, tampouco intimação do apelante para dela participar ou tomar conhecimento do resultado.

A propósito, já decidiu este TJES,
“[...] A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Jan/2022). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. A assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte,

para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes.

3. Embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 00000965020208080055, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). Grifo nosso.

No caso dos autos, o procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do consumidor quanto ao contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativo não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia.

A apelada deixou de demonstrar, ainda, que realizou a perícia técnica do aparelho, por órgão competente, a fim de comprovar a alegada irregularidade (fraude) imputada ao consumidor.

Essa corte fracionária, sob minha relatoria, já reafirmou o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.[...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Nesse contexto, os elementos dos autos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tendo em vista a apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI, em que pese conste a assinatura do apelante ao ser notificado da inspeção (Id. 15330023), sem observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 1.000/2021) e sem propiciar ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Em relação ao dano moral, em casos assemelhados tenho perfilhado o entendimento de que a não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida (Id. 15330012), enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual "
[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem a notificação prévia do consumidor, é válida, e se há comprovação suficiente do dano moral. III. Razões de decidir. Conforme a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, é necessária a notificação do consumidor para que ele tenha a oportunidade de acompanhar a perícia sobre eventuais irregularidades. A ausência de notificação inviabiliza a cobrança. 4. A mera lavratura do TOI, sem observância das garantias processuais do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor e justificar a cobrança. O dano moral decorre da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem notificação prévia e sem regular procedimento administrativo, é inválida. O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida é configurado". Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 7º.Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível n. 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 02.10.2023.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00014390620178080017, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2024).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável ao caso dos autos, considerando a imprestabilidade do TOI produzido e a negativação indevida que recaiu sobre o apelante, conforme decidido em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, os funcionários da concessionária ao trocarem o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entendo que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida, sobretudo porque a indenização por danos morais no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

é suficiente para reparar os danos sofridos,
pois razoáveis e proporcionais.

4. De ofício, altera-se os consectários legais porque matéria de ordem pública, a fim de que o valor da indenização por danos morais seja corrigida desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível, 011190029907, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de declarar a inexistência dos débitos e multas decorrentes do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 40199473, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância a
o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno a apelada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.